Tribunal: TCU
Processo: 025.030/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7860/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.030/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emanuel Velozo dos Santos Melo (XXX.894.127-XX); Gabriel Maia Marques (XXX.255.421-XX); Gabriel de Luna Didolich (XXX.293.507-XX); Joao Pedro Oliveira de Souza (XXX.739.727-XX); Lucas Barreto Dantas (XXX.951.297-XX); Pedro Gabriel Freire de Oliveira Fernandes (XXX.315.967-XX); Pedro Henrique Marques de Castro Guida (XXX.688.946-XX); Pedro Ronaldo Custodio Brandao (XXX.558.667-XX); Thiago Fernandes Santanna (XXX.506.777-XX); Wagner Rodrigues da Costa Junior (XXX.161.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.